Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745255-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO contra r. sentença proferida nos autos de Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, que julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o Autor não logrou êxito em comprovar ato ilícito da banca examinadora que ensejasse reparações de ordens material e moral. Requerido os benefícios da justiça gratuita na inicial, o juízo a quo facultou ao Autor que juntasse provas que demonstrassem a sua hipossuficiência ou que desistisse do pedido com o respectivo pagamento das custas iniciais – ID. no 47412851. Por sua vez, o Autor juntou o comprovante de pagamento das custas – ID. no 47412854 –, caracterizando a desistência do pedido de gratuidade, de modo que se afastou a sua presunção de hipossuficiência, com o indeferimento tácito da justiça gratuita. Ausente a gratuidade de justiça ao Autor/Apelante, verifica-se que o presente apelo não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se, portanto, o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator